Tribunal: TJDFT
Processo: 0750089-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. OBTENÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para fornecimento da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é adequada a expedição de ofício à Receita Federal para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da empresa executada, como meio de localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Escrituração Contábil Fiscal (ECF), instituída pela IN RFB no 1.422/2013 e atualmente regida pela IN RFB no 2.004/2021, substitui a antiga DIPJ e consolida informações contábeis e fiscais relacionadas ao IRPJ e à CSLL.
4. A ECF não constitui base de dados patrimoniais destinada à identificação de bens penhoráveis, pois sua função é o controle tributário e não o arrolamento de ativos que possibilitem a constrição judicial.
5. A requisição judicial de informações protegidas por sigilo fiscal configura providência excepcional. Exige demonstração concreta de que os meios ordinários de pesquisa foram esgotados e de que a medida é indispensável ao prosseguimento da execução.
6. A mera dificuldade do credor em localizar bens ou a demora na satisfação do crédito não justificam a mitigação do sigilo fiscal. É dever da parte exequente empreender diligências mínimas e utilizar previamente os sistemas de buscas patrimoniais disponíveis.
7. A exequente não demonstrou que a obtenção da ECF é a única via útil remanescente ou que há necessidade concreta de acesso às informações fiscais sigilosas da parte executada.
8. A medida pleiteada não apresenta utilidade real à execução, porque a ECF não permite identificar diretamente bens penhoráveis. Assim, a mitigação do sigilo fiscal seria desproporcional.
9. A jurisprudência deste Tribunal reitera que a requisição da ECF é medida excepcional, somente cabível quando comprovado o esgotamento das diligências ordinárias e demonstrada utilidade efetiva para a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) possui finalidade fiscal e não se presta à localização de bens penhoráveis para fins de execução.
2. A requisição judicial de dados protegidos por sigilo fiscal exige esgotamento das diligências ordinárias e demonstração de utilidade concreta da medida.
3. Ausentes tais requisitos, mantém-se o indeferimento da expedição de ofício à Receita Federal."
Dispositivos relevantes citados: IN RFB no 2.004/2021 e Resolução CNJ no 584/2023
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1990570, Processo n. 0748001-03.2023.8.07.0000, 4a Turma Cível, e Acórdão n. 1854515, Processo n. 0701988-09.2024.8.07.0000, 2a Turma Cível.